Tribunal: TJDFT
Processo: 0742382-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Nota promissória. Abstração e autonomia do título. Emenda. Desnecessidade de declinação da causa debendi. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, determinou a emenda da petição inicial para que o exequente apresentasse a causa debendi e comprovasse a origem do crédito representado por notas promissórias.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de apresentação da causa debendi para viabilizar o prosseguimento da execução de notas promissórias; (ii) a regularidade da determinação judicial de emenda à petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nota promissória é título de crédito dotado de abstração e autonomia, prescindindo de demonstração do negócio jurídico subjacente para fins de execução judicial, conforme os artigos 783 e 784, I, do CPC e os Decretos no 2.044/1908 e no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra).
4. A exigência, de oficio, de apresentação da causa debendi viola a natureza jurídica do título executivo extrajudicial, cabendo ao devedor, por meio de embargos à execução, suscitar eventual nulidade ou questionar a existência de vício no título.
5. A ausência de comprovação do negócio jurídico subjacente não impede o regular processamento da execução, sendo a apresentação de documentos adicionais desnecessária na fase inicial.
6. O capital social da empresa não é critério determinante para a aferição da liquidez ou da validade de uma nota promissória, devendo ser preservada a presunção de legalidade do título de crédito.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A nota promissória, por ser título de crédito não causal, não exige a comprovação da causa debendi para fins de propositura da execução judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 783 e 784, I; Decreto no 2.044/1908, art. 54; Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 75.
Jurisprudência relevante citada: n/a